Tribunal: TRF3
Processo: 5007738-36.2025.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
491/1006)

5007738-36.2025.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007738-36.2025.4.03.6182

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: JSN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À ANUIDADE FIXADA PELO CONSELHO. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional para cobrança de anuidades, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor executado seria inferior ao mínimo legal para o ajuizamento da execução fiscal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) o critério para aferição do valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal por conselho profissional, nos termos do art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021; e (ii) se o valor da dívida executada supera o limite legal exigido para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação da Lei no 14.195/2021, estabelece que os conselhos profissionais não executarão judicialmente dívidas com valor total inferior a cinco vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1193 (REsp 2030253/SC), definiu que o § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/2011 tem natureza processual e aplicação imediata, alcançando execuções fiscais em curso, e distinguiu as hipóteses de condição de procedibilidade (caput) e de prosseguibilidade (§ 2o).

A interpretação teleológica do art. 8o da Lei no 12.514/2011 conduz à conclusão de que o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal deve considerar o valor da anuidade efetivamente fixada por cada conselho profissional e não o teto previsto no art. 6o, I, do referido diploma.

No caso concreto, a anuidade de pessoa jurídica fixada pelo CORECON/SP à época do ajuizamento era de R$ 797,11, de modo que o limite mínimo para o ajuizamento da execução fiscal correspondia a R$ 3.985,55. A dívida executada, no valor de R$ 5.105,16, supera o limite legal estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação da Lei no 14.195/2021, estabelece condição de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal por conselho profissional quando o valor da dívida for inferior ao limite legal.

A aferição do valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal deve considerar o valor da anuidade efetivamente fixada pelo respectivo conselho profissional.

Superado o limite mínimo correspondente a cinco anuidades, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I, §§ 1o e 2o, e 8o; Lei no 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030253/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 23.10.2024 (Tema 1193); TRF3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 05.10.2023; TRF3, ApCiv 5009763-51.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 14.08.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007738-36.2025.4.03.6182

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DOIS REGIAO

APELADO: JSN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Apelação interposta por Conselho Regional de Corretores de Economia da 2a Região - CORECON/SP contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada em face de JSN CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA, objetivando a cobrança de anuidades.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485,I, do CPC, por considerar que o valor informado para cobrança é inferior ao mínimo legal para ajuizamento da execução fiscal.

O CORECON/SP apelou, alegando, em síntese, que o patamar mínimo a ser considerado, nos termos do art. 8o da Lei n. 12.514/2011, é inferior ao valor cobrado na presente execução fiscal. Pede o provimento da apelação para que seja reformada a sentença (ID 361971346).

Sem contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

A ação de execução fiscal foi ajuizada por conselho de fiscalização profissional, objetivando a cobrança de anuidades.

O juízo de primeiro grau extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por considerar que o valor informado para cobrança é inferior ao mínimo legal para ajuizamento da execução fiscal.

A Lei n. 12.514/2011 estabeleceu os valores a serem cobrados a título de anuidades pelos conselhos profissionais, conforme art. 6o:

"Art. 6o As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de:

I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais)

(...)

§ 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.

§ 2o O valor exato da anuidade, o desconto para profissionais recém-inscritos, os critérios de isenção para profissionais, as regras de recuperação de créditos, as regras de parcelamento, garantido o mínimo de 5 (cinco) vezes, e a concessão de descontos para pagamento antecipado ou à vista, serão estabelecidos pelos respectivos conselhos federais."

Quanto à cobrança judicial do devedor, o art. 8o, em sua redação original, assim dispunha:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

A Lei n. 14.195/2021, conhecida como a "Lei do Ambiente de Negócios", trouxe nova redação ao art. 8o da Lei n. 12.514/2011, nos seguintes termos:

"Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

§ 1o O disposto no caput deste artigo não obsta ou limita a realização de medidas administrativas de cobrança, tais como a notificação extrajudicial, a inclusão em cadastros de inadimplentes e o protesto de certidões de dívida ativa.

§ 2o Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980. "

Com a alteração, surgiu relevante questão de direito processual intertemporal, qual seja, a aplicabilidade (ou não) das alterações promovidas pela Lei n. 14.195/2021 às execuções fiscais já ajuizadas pelos conselhos profissionais.

Apreciando a questão, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema n. 1193), firmou a seguinte tese:

"O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora."

(REsp 2030253/SC, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/08/2024, DJe de 23/10/2024).

A Corte distinguiu as duas hipóteses tratadas no art. 8o, tratando-as como condição de "procedibilidade" (caput) e condição de "prosseguibilidade" (parágrafo 2o).

É dizer, se os conselhos ajuizarem execução fiscal cujo valor da dívida seja inferior ao mínimo legal, o feito será extinto sem resolução do mérito (ausente a condição de "procedibilidade"); caso já exista ação em curso que não alcance o valor mínimo, o feito será arquivado (ausente a condição de "prosseguibilidade"), exceto se houver penhora.

A nova redação do art. 8o da Lei n. 12.514/2011 faz referência às dívidas de quaisquer origens (multas, anuidades e outras obrigações), não se limitando às anuidades, como no texto anterior. Quanto ao valor para a execução forçada, estabeleceu o montante de "5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o" como limite mínimo.

De se notar que o dispositivo permite que os conselhos cobrem dos profissionais de nível superior inscritos, a título de anuidade, "até R$ 500,00 (quinhentos reais)" (art. 6o, I), ou seja, não há vedação à cobrança em valor inferior.

O fato é que os conselhos profissionais são equivalentes em termos legais, mas não em condições materiais. Há conselhos com milhares de inscritos e há outros com algumas centenas. Também é de conhecimento geral que as remunerações médias das diversas categorias existentes são distintas entre si.

Logo, não seria razoável estabelecer um valor único, cabendo a cada autarquia considerar a sua realidade econômica e financeira quando da fixação de sua anuidade. O legislador assim entendeu, motivo pelo qual o texto legal prevê a possibilidade de o conselho cobrar um valor inferior a R$ 500,00.

Assim, em interpretação teleológica do dispositivo de lei - e não olvidando a existência de entendimento contrário -, a condição de "procedibilidade" para ajuizamento da execução fiscal deve ter como base o valor da anuidade fixada por cada conselho profissional, observado o reajuste legal.

Nesse sentido, os precedentes desta 6a Turma:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.195/2021. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO EQUIVALENTE A 5 (CINCO) ANUIDADES. ARQUIVAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 27 de agosto de 2021, deve ser respeitado o atual limite de valor para o ajuizamento do feito executivo, o qual corresponde a 5 vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. Verifica-se que a execução fiscal possui valor inferior ao limite legal de 5 (cinco) anuidades, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/11.

3. Apelação parcialmente provida.

(ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal Mairan Maia, j. 05/10/2023, DJ 11/10/2023) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA. VALOR DEVE CORRESPONDER A ANUIDADE FIXADA PELO CONSELHO.

1. A redação do art. 8o da Lei Federal n. 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, determina que os conselhos profissionais não executarão dívidas com valor total inferior ao constante do inciso I do art. 6o do mesmo diploma legal. Mencionado artigo, por sua vez, estabelece o teto de R$500,00 (quinhentos reais) para o valor das anuidades cobradas de profissionais de nível superior.

2. Mencionado dispositivo de lei deve ser interpretado teleológica e finalisticamente, de forma a concluir que a exigência do art. 8o é de que o valor exequendo deve corresponder a anuidade fixada por cada conselho profissional, em respeito a autonomia financeira de cada conselho e ao princípio da isonomia em seu aspecto material.

3. Apelação provida.

(ApCiv 5009763-51.2024.4.03.6119, Rel. Desembargadora Federal Giselle França, j. 14/08/2025, DJ de 27/08/2025) (destaquei)

Do caso concreto

Conforme a tabela de anuidades de pessoas jurídicas do CORECON/SP (ID 361971349), o valor da anuidade à época do ajuizamento da ação era de R$ 797,11, de modo que o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal era de R$ 3.985,55 (5 anuidades).

Na data do ajuizamento (março/2025), a dívida somava R$ 5.105,16 (ID 361971336), superando o limite mínimo estabelecido pela lei.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTO

O EXMO. SR. DES. FED. SOUZA RIBEIRO

Peço vênia para divergir da e. Relatoria, devendo ser mantida a sentença que julgou o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois o valor seria inferior à alçada fixada pelos artigos 6o e 8o da Lei Federal no. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21.

O artigo 8o, da Lei 12.514/2011, após a alteração advinda do artigo 21, da Lei 14.195/2021, passou a estabelecer que: “os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. § 2o. Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980”.

Por sua vez, o art. 6o, estabelece: “as anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de: I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); § 1o Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo.”

O parâmetro estabelecido na lei, portanto, é o valor fixado no inciso I do caput do artigo 6o, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizados pelo INPC (art. 6o, § 1o).

Ou seja: os respectivos Conselhos não executarão dívidas, de qualquer natureza, em valor inferior a cinco vezes o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, o total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicado, desde 31/10/2011 (data de início da vigência da Lei 12.514/11) até o dia do ajuizamento da respectiva execução fiscal, com a aplicação da correção monetária pelo índice INPC.

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI 12.514/2011 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.195/1921. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. VALOR DEFINIDO PELO ART. 6o,I, DA LEI 12.514/2021.

1. A simples leitura dos 4o, 6o e 8o da Lei 12.514/2011 permite concluir que o teto mínimo para ajuizamento de execução fiscal independe do valor estabelecido pelos Conselhos de fiscalização profissional, pois o legislador optou pelo valor fixo do art. 6o, I, da Lei 12.514/2011, com a redação dada pela Lei 14.195/2021.

2. O pleito para que o montante a ser considerado como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal seja de cinco vezes o valor definido por cada conselho profissional para a cobrança de anuidades - até o limite máximo constante do inciso I do art. 6o da Lei 12.514/2011 deve ser rejeitado por contrariar a literalidade do disposto no art. 8o, caput, da Lei 12.514/2011, com dada pela Lei 14.195/2021, que é explícito ao se referir o "valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei", em vez de referir-se ao "valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente", tal como estabelecia o mesmo dispositivo, em sua redação original.

3. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 2.043.494/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 5/6/2023.)

Ante o exposto voto por negar provimento a apelação, nos termos da fundamentação supra

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. COBRANÇA DE ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À ANUIDADE FIXADA PELO CONSELHO. VALOR DA DÍVIDA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada por conselho de fiscalização profissional para cobrança de anuidades, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o valor executado seria inferior ao mínimo legal para o ajuizamento da execução fiscal previsto no art. 8o da Lei no 12.514/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) o critério para aferição do valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal por conselho profissional, nos termos do art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação dada pela Lei no 14.195/2021; e (ii) se o valor da dívida executada supera o limite legal exigido para o ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação da Lei no 14.195/2021, estabelece que os conselhos profissionais não executarão judicialmente dívidas com valor total inferior a cinco vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o do mesmo diploma legal.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1193 (REsp 2030253/SC), definiu que o § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/2011 tem natureza processual e aplicação imediata, alcançando execuções fiscais em curso, e distinguiu as hipóteses de condição de procedibilidade (caput) e de prosseguibilidade (§ 2o).

A interpretação teleológica do art. 8o da Lei no 12.514/2011 conduz à conclusão de que o limite mínimo para ajuizamento da execução fiscal deve considerar o valor da anuidade efetivamente fixada por cada conselho profissional e não o teto previsto no art. 6o, I, do referido diploma.

No caso concreto, a anuidade de pessoa jurídica fixada pelo CORECON/SP à época do ajuizamento era de R$ 797,11, de modo que o limite mínimo para o ajuizamento da execução fiscal correspondia a R$ 3.985,55. A dívida executada, no valor de R$ 5.105,16, supera o limite legal estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação provida para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

O art. 8o da Lei no 12.514/2011, com redação da Lei no 14.195/2021, estabelece condição de procedibilidade para o ajuizamento de execução fiscal por conselho profissional quando o valor da dívida for inferior ao limite legal.

A aferição do valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal deve considerar o valor da anuidade efetivamente fixada pelo respectivo conselho profissional.

Superado o limite mínimo correspondente a cinco anuidades, impõe-se o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.514/2011, arts. 6o, I, §§ 1o e 2o, e 8o; Lei no 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2030253/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28.08.2024, DJe 23.10.2024 (Tema 1193); TRF3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 05.10.2023; TRF3, ApCiv 5009763-51.2024.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Giselle França, j. 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, em julgamento realizado nos moldes do art. 942 do CPC. deu provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora, acompanhada pelos votos dos Des. Fed. Valdeci dos Santos, Giselle França e Mairan Maia, vencido o Des. Fed. Souza Ribeiro que lhe negava provimento. Lavrará o acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão